Tribunal: TJDFT
Processo: 0751412-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751412-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA SERRATE MAIA MARKWICK AGRAVADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, JAIRA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELLA SERRATE MAIA MARKWICK em face de JAIRA FERREIRA SILVA e AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Reparação de Danos (n. 0754026-58.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: Daniella Serrate Maia Markwick exercitou direito de ação, de forma cumulada, em face de Airbnb Plataforma Digital Ltda. e de Jaira Ferreira Silva por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual, em sede de tutela provisória de urgência, formulou pedido para obter já, liminarmente, provimento jurisdicional para determinar que o réu Airbnb deposite mensalmente R$ 40.000,00, com destinação exclusiva para o pagamento de despesas médico-hospitalares e medicamentos e cuidadores, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária e demais sanções legais (ID: 252786815, item VIII, subitem n. 2, p. 52). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que mora na Austrália e passava férias no Brasil para visitar sua família. No dia 16.01.2025, por volta de 17h30min, enquanto a autora se hospedava no imóvel denominado “Dudu House”, situado no Condomínio “Villas de São José”, em Itacaré (BA), alugada pela plataforma Airbnb, ao apoiar-se no parapeito da varanda, caiu de uma altura aproximada de 4 metros, por causa da “fragilidade da estrutura de madeira”. Em consequência, a autora sofreu lesão na vértebra T8 da medula espinhal, causando-lhe “paraplegia completa, perda total de movimentos e sensibilidade da cintura para baixo, além de bexiga neurogênica, intestino neurogênico, dor mecânica na região do tórax devido a fraturas de arcos costais, dor neuropática em membros inferiores e embolia pulmonar”. A parte autora também argumentou que foi resgatada pelo SAMU e levada ao Hospital de Itacaré e transferida para Ilhéus, mas, ante o agravamento do quadro clínico da autora e da impossibilidade de ali receber atendimento adequado, sua família contratou UTI aérea para trazê-la a Brasília, onde, no dia 20.01.2025, foi submetida a delicada cirurgia. Atualmente a autora utiliza cadeira de rodas e depende de auxílio para realizar as atividades diárias, constantemente sendo submetida a tratamento médico, fisioterapêutico e psicológico, enfrentando dor, limitações e incertezas. Então, foram iniciadas “rodadas de negociação” com a ré Airbnb, “sempre com a esperança de evitar o desgaste de uma demanda judicial”, mas em vão. Ainda em relação à tutela provisória (ID: 252786815, item VII, pp. 49-51), a parte autora argumentou, em suma, que a probabilidade do direito material alegado decorre da responsabilidade objetiva de ambas as rés em relação à grave falha estrutural no imóvel alugado pela autora, em virtude da existência de relação de consumo entre as partes. Quanto ao perigo de dano, decorre do fato de a autora não se encontrar em condições financeiras de prover o próprio sustento, dependendo de cuidadores e de medicamentos, fisioterapia contínua, equipamentos e de home care para as atividades básicas diárias (alimentar-se, higienizar-se e locomover-se); vale dizer, assegurar-lhe condições mínimas de sobrevivência. A petição inicial (ID: 252786815) veio instruída com os documentos necessários (ID: 252786832 ao ID: 252797784), incluindo arquivos de mídia digital. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão que proferi no ID: 254253398, tendo sido interposto o respectivo agravo de instrumento (ID: 254854454), no qual o em. Relator Desembargador Roberto Freitas Filho proferiu a r. Decisão transcrita no ID: 255051356, deferindo o pedido de efeito suspensivo a fim de que o recolhimento das custas processuais fique suspenso até o julgamento do referido recurso. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. A análise do pedido para concessão de tutela provisória em caráter liminar deve prestar reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também dependerá da probabilidade do direito alegado em juízo, independentemente do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No caso dos autos não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em face da ré Airbnb. O fornecedor de serviços (Airbnb) responde civilmente pela reparação dos danos causados ao consumidor (autora), independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, considerando-se defeituoso o serviço que não fornecer a segurança que o consumidor pode dele esperar, levando-se em conta as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1.o, inciso II, do CDC). Desse modo, trata-se de responsabilidade civil objetiva, cujos pressupostos são: defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (TJDFT. Acórdão 2057642, 0710268-63.2024.8.07.0001, Relatora: ANA CANTARINO, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 23.10.2025, publicado no DJe: 06.11.2025). Entretanto, apesar da plausibilidade da existência de relação jurídica de consumo entre a autora e a ré Airbnb, verifico não haver comprovação precoce do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e os danos suportados pela autora. Além disso, também verifico que não há prévia demonstração, ainda que indiciária, de que o rompimento do guarda-corpo do chalé, de fato, ocorreu pelos defeitos alegados na causa de pedir, a saber: fissuras e rachaduras profundas na madeira, acoplamento deficiente entre os troncos verticais e horizontais, ausência de inspeção e conservação periódica, altura significativa do desnível e inobservância das normas básicas de segurança em edificações (ID: 252786815, item II.4, pp. 14-17). Por outro lado, não estou convencido da ocorrência de perigo de dano em detrimento do alegado direito subjetivo, ou de risco ao resultado útil deste processo, porque não há comprovação quanto à existência de risco atual ou iminente ao direito subjetivo alegado em juízo, ou à efetividade do provimento jurisdicional de mérito. A propósito, verifico que a companhia seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A, por contrato de seguro de responsabilidade civil feito pela ré Airbnb, pagou à beneficiária, ora autora, em 25.04.2025, a vultosa quantia de R$ 457.314,70 a título de indenização pelo sinistro ocorrido no dia 16.01.2025, conforme consta do documento copiado no ID: 252790361, intitulado “termo de quitação parcial”, Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação de reparação dos danos experimentados pela autora, em virtude de sinistro ocorrido em 16.01.2025, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente e precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos, ora tomados por paradigmas: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE - ÔNUS DA PROVA - ART. 6.o, III, CDC - RECURSO DESPROVIDO. Merece ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada a fim de impor ao agravado o pagamento de alimentos para custear o tratamento de saúde. (TJDFT. Acórdão 460466, 20100020098125AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 27.10.2010, publicado no DJe: 08.11.2010). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417-05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.07.2021, publicado no DJE: 28.07.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Ante tudo o quanto expus acima, indefiro o pedido de tutela provisória. Citem-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente de intimação pessoal. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CRFB, se for necessário. A audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC não será designada por ora, em cumprimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CRFB, e também no art. 4.o do CPC, podendo ser realizada no curso do processo se as circunstâncias assim o indicarem (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se. A Agravante aduz que é brasileira, residente na Austrália desde 2013, onde mantém domicílio com seu marido e filho e desenvolvia atividade profissional regular no ramo de jardinagem. Afirma que em janeiro de 2025 veio ao Brasil em período de férias, quando se hospedou na casa da primeira Agravada, por meio da plataforma Airbnb, em Itacaré/BA. Assevera que o imóvel alugado era divulgado como seguro, confortável e adequado à hospedagem familiar, mas possuía graves falhas estruturais, especialmente no parapeito da varanda, composto por madeira envelhecida, sem fixação metálica e com rachaduras profundas. Relata que no dia 16 de janeiro de 2025, ao apoiar-se no referido parapeito, foi surpreendida pelo rompimento súbito da estrutura, despencando de uma altura aproximada de quatro metros, o que resultou em traumatismo raquimedular, com diagnóstico de paraplegia completa, perda total dos movimentos e da sensibilidade da cintura para baixo, bexiga e intestino neurogênicos, dores neuropáticas e limitação funcional permanente. Ressalta que se encontra em cadeira de rodas, totalmente dependente de cuidadores, com necessidade de tratamento médico multidisciplinar e contínuo. Afirma que não possui plano de saúde e depende de medicações de algo custo, além de fisioterapia intensiva e home care. Acrescenta que o acidente suprimiu a sua capacidade laborativa, retirando-lhe a possibilidade de manter o próprio sustento. Sustenta que a concessão de tutela provisória dispensa a certeza do direito, mas exige apenas um juízo de probabilidade. Assevera que os elemento constantes dos autos são suficientes para configurar a probabilidade do direito, salientando que: i) o acidente ocorreu durante hospedagem contratada pela plataforma Airbnb, dentro de relação típica de consumo; ii) o parapeito da varanda do imóvel rompeu-se, em razão de defeito estrutural e falta de manutenção; iii) o evento resultou em lesão medular grave, comprovada por laudos médicos; e iv) a plataforma reconheceu a sua corresponsabilidade ao realizar a cobertura e reembolso parcial dos danos decorrentes do acidente. Defende a presença do perigo de dano, ao argumento de que necessita diariamente de tratamento intensivo e medicamentos adequados, sob pena de risco de complicações secundárias graves. Por tais razões, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja deferida a tutela de urgência para ser determinado que a Agravada AIRBNB deposite, mensalmente, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e arque diretamente com o pagamento integral das despesas médicas comprovadas, mediante apresentação de notas fiscais e relatórios médicos periódicos. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da norma consumerista, visto que se tem de um lado uma consumidora de serviço de hospedagem e de outro a proprietária do imóvel objeto da locação por temporada e a plataforma de vinculação entre esta e a consumidora. Nesse sentido, deve-se observar o princípio da vulnerabilidade da consumidora, assim como a necessidade de se respeitar o seu direito de proteção da vida, saúde e segurança; a facilitação da defesa de seus direitos e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, à luz do art. 6o do CDC. Por outro ângulo, de acordo com o artigo 14 do CDC, as fornecedoras de serviços são obrigadas a reparar os danos causados por acidente de consumo, independentemente da existência de culpa. Na hipótese, é possível reconhecer a verossimilhança das alegações, na medida em que se extrai do boletim de ocorrência que o acidente se deu na casa da primeira Agravada, alugada por meio do aplicativo Airbnb, e devido ao rompimento do parapeito de madeira da varanda (ID 78649839 - P. 2), o que atrai a responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados pela Agravante. Além disso, compreendo que, em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem o rompimento do nexo causal, especialmente diante do reconhecimento extrajudicial da responsabilidade pela plataforma, ao realizar o pagamento de indenização do seguro. Verifica-se, ainda, que há prova de que a Agravante sofreu graves sequelas decorrentes do acidente, as quais a deixaram paraplégica e incapaz de prover o próprio sustento e passaram a lhe exigir cuidados diários para a manutenção de sua saúde (ID 78649835 – p. 24), o que evidencia o risco de dano de grave ou difícil reparação. No entanto, observo que os comprovantes de despesas com medicamentos e com assistência hospitalar não se encontram devidamente provados, especialmente porque não é possível aferir se tais despesas fazem parte do pagamento de indenização do seguro. Portanto, nesse momento processual, julgo ser devido reconhecer a obrigação de ressarcimento pelas despesas mensais com medicamentos e tratamento que vier a Agravante a demonstrar, por consistirem em cobertura necessária e imprescindível ao seu bem-estar. Assinalo, ainda, que a imposição da obrigação de ressarcimento possui caráter reversível, porquanto poderá ser eventualmente cobrada caso sobrevenha o julgamento de improcedência dos pedidos. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar que a empresa AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA efetue o ressarcimento de todas as despesas mensais médicas comprovadas realizadas pela Agravante, a partir desta decisão, e após a apresentação de notas fiscais. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se as Agravadas para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 16:59:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador